Tribunal: TJMT
Processo: 1038531-66.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038531-66.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
PELANTES:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:
BANCO BRADESCO S.A.

GALERA
MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES DE SENTENÇA EXTRA PETITA,
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL,

INÉPCIA DA INICIAL,
FALTA DE INTERESSE DE AGIR
–
REJEIÇÃO –

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL PELA DEMANDADA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO DA DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – REDUÇÃO – CABIMENTO – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO –
PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO DE BANCO BRADESCO S.A. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há falar em sentença extra petita se seus fundamentos não são divorciados do pedido da inicial, visto que o autor/apelado pleiteia o arbitramento de honorários em razão de rescisão antecipada do
contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida pelo êxito.

Reside interesse recursal na pretensão de majoração do arbitramento dos honorários advocatícios, fixados aquém da quantia pretendida pelo autor.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

Não há o que se falar, em falta de interesse de agir, quando a parte busca o Judiciário, para postular pelos honorários advocatícios referentes aos serviços prestados nas citadas execuções.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Não há que se falar em prequestionamento da matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação
, tirados contra sentença (ID nº
224029189
) proferida pelo Juízo da
9
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que
,
nos autos da
Ação De Arbitramento De Honorários Advocatícios,
movida por
Galera Mari e Advogados
Associados contra
o
Banco Bradesco S.A., julgou parcialmente procedente
s os pedidos formulados na inicial, nestes termos:

(...)

Trata-se de
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
ajuizada por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em desfavor de
BANCO DO BRADESCO S.A.
, devidamente qualificados nos autos, alegando em síntese que por mais de 31 (trinta e um) anos, em caráter de quase exclusividade, prestou serviços jurídicos a parte requerida. Que durante o referido lapso temporal os termos de sua contratação sofreram inúmeras alterações, sendo que em 19.02.2016 todas as regras e condições foram consolidadas em um único contratocom vigência de05 (cinco) anos.
(...)

Assim os horários que eram devidos antes da assinatura do contrato de prestação de serviços jurídicos (19.06.2016), ou seja, até 31.12.2019, foram todos quitados, nada mais sendo devido pelo réu.
(...)
Não obstante tenha a parte requerida trazido os termos de quitação, restam evidente que os mesmos foram emitidos em 31.12.2015 a 31.12.2019, e se referem aos anos de 2015 a 2019, e todos claramente especificam que tratam de quitação de honorários estipulados na cláusula 6.22, ou seja,
a quitação ao término de cada ano civil
,não sendoestão relacionados aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em
a
parte autora atuou, conforme a volumetria.

Dessa forma, consta dos autos que não consta nos autos a quitação relacionada ao ano de 2020, mesmo que de forma parcial, já que a rescisão unilateral ocorreu em 11.2020.

Portanto, verifica-se que o autor foi parcialmente remunerado pelos serviços prestados, em forma de adiantamento. Todavia, é certo que o contrato prevê que ele receberia honorários ao final de cada demanda, de acordo com a recuperação final do crédito revertido em favor da parte requerida, assim como os de sucumbência.

No entendimento do STF, o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse, estaria caracterizado o enriquecimento ilícito por parte do banco.

Ressalte-se que a Constituição Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o artigo 170 da Carta Maior estabelece que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos da ordem econômica.

E mais, não obstante conste no contrato firmado entre as partes e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência ou do benefício financeiro pagos com a extinção dos processos que patrocinou, a rescisão pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, permite a possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.
(...)
Findado o lapso suspensivo, o autor requereu uma nova tentativa de penhora, através do sistema BACENJUD e, para tanto, realizou a juntada do demonstrativo do débito atualizado, que equivalia a R$ 621.486,10 (seiscentos e vinte e um mil, quatrocentos e oitenta e seis
reais e dez centavos).

O escritório autor não pôde continuar com seu diligente trabalho, uma vez que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.

Portanto, a parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, § 2º, bem como o teto contratualmente previsto, arbitro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), sobre a soma do valor atualizado das causas. (Autos 0000552- 89.1996.8.11.0044, 0000603-62.2006.8.11.0008 e 0000805-18.2012.8.11.0044).

(grifo original)

Em suas raz
õ
es recursais
(ID.
2
2
4029198
)
,
a
parte
recorrente

BANCO BRADESCO S.A.
,
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminares
:

Alega a n
ulidade da sentença – Extra Petita.

Da
Inépcia da
Petição Inicial
.

Da Falta de Interesse de Agir.

Mérito
.

Da ação de arbitramento de honorários - Inadequação da via eleita

Do reconhecimento da estipulação contratual expressa – Da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefícios financeiros - Ausência de remuneração diversa ao estipulado contratualmente.

Da ausência de proveito econômico e serviços efetivamente prestados
.

Da ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo Apelado
.

Da ausência de análise da redação do termo de quitação
.

Do quantum arbitrado
.

Da ausência de vícios não sanados
em embargos de declaração
.

Da inadequada distribuição do ônus sucumbencial.

Do prequestionamento.

Em suas
razões recursais
a parte recorrente
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da majoração do quantum percentual arbitrado, devendo ser estabelecido entre 10
à
20% (dez
à
vinte por cento) do valor atualizado das causas trabalhadas, à luz do disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.

Subsidiariamente, defende a majoração dos honorários advocatícios, arbitrando-o de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º do CPC.

Recurso de Apelação de BANCO BRADESCO S.A. tempestivo e custas devidamente recolhidas.
(ID. nº
2
24029198
).

Recurso de Apelação de GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS tempestivo e
isento do recolhimento de custas
(ID nº
224220676
).

A
Apelada
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS apresentou contrarrazões,

rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
2
24029
203
).

A
Apelada

BANCO BRADESCO S.A.
apresent
ou
contrarrazões,
arguindo preliminarmente,
não conhecimento o recurso
, ante a ausência de interesse recursal
, e, no mérito,
rebatendo as alegações da parte
A
pelante, e defendendo o desprovimento recursal.

(ID. 2
2
4029205
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:
BANCO BRADESCO S.A.

GALERA
MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Das razões recursais da parte recorrente
BANCO BRADESCO S.A
:

Da preliminar de
ausência
de interesse recursal.

Sustenta o Apelante, em sede de contrarrazões,
que o autor
ingressou com a presente ação pleiteando o arbitramento de honorários, dando à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contudo, denota-se que tal argumento não merece prosperar, tendo em vista, que r
eside interesse recursal na pretensão de majoração do arbitramento dos honorários advocatícios, fixados aquém da quantia pretendida pelo recorrido.

Ante o exposto, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

Preliminar –
Da nulidade da s
entença
-
Extra Petita

O Apelante sustenta que
a sentença exarada pelo juízo a quo, se afasta o pretendido na inicial.

Isto pois,
“
a inicial não questiona os pagamentos decorrentes dos serviços prestados ao longo das ações, mas tão-somente aqueles que, eventualmente, adviriam do êxito em recuperar o crédito objeto das ações executivas (...) a decisão se afasta do pretendido na inicial, entendendo que a pretensão

autoral seria pela remuneração de todo o período trabalhado nos processos, quando em verdade se trata de pedido intrinsecamente relacionado

à rescisão

e à perda da possibilidade de litigar no Feito em busca da recuperação final, que lhe concederia uma das remunerações previstas contratualmente em cláusula com condição suspensiva.”

Em verdade, o pedido do autor é claro no sentido de condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos, referente ao trabalho realizado nos
p
rocesso
s
“sub judice”.

A pretensão do
Apelado
é a remuneração de todo o período trabalhado no mencionado processo.

Ante o exposto, rejeito a preliminar
aventada
.

É como voto.

Preliminar de Inépcia da Petição Inicial.

Quanto a preliminar
arguida,
de inépcia da petição inicial, sob alegação de que há incongruência entre a causa de pedir e o pedido, nos termos do art. 330, §1º, do Código de Processo Civil considera-se inepta a petição inicial quando: lhe faltar pedido ou causa de pedir, o pedido for

indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão ou quando tiver

pedidos incompatíveis entre si, entretanto verifica-se a ausência de todas as hipóteses elencadas

no referido artigo, pois consta da inicial a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido,

como também os fatos são coerentes e conduzem a uma conclusão lógica, sendo os pedidos

possíveis e compatíveis entre si
.

Ante o exposto, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

Preliminar de f
alta de interesse de agir
.

O Apelante
argui
u
a preliminar de
falta de interesse de agir,
sob o argumento de que
bastava o causídico habilitar-se nos autos em que representou o Banco Bradesco para que o Juiz da causa arbitrasse o quantum devido em caso de eventual sucumbência do adversário, de forma proporcional e em rateio com os advogados posteriormente constituídos, ou mesmo mover ação autônoma.

O pedido é certo e determinado consistente na pretensão de arbitramento de honorários referente aos trabalhos realizados nas Ações de Execução
em que representou o banco recorrente
.

Portanto, a propositura da ação de arbitramento é o meio adequado para postular pelos honorários advocatícios referentes aos serviços prestados nas citadas execuções.

Ante o exposto, rejeito a preliminar
aventada
.

É como voto
.

Mérito Recursal

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos, que as partes litigantes firmaram contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios, para atuação nos autos das
Ação de Execução
nº
0000603-62.2006.8.11.0008 que tramita na Comarca de Barra Do Bugres/MT
;
Ação de Execução n.º 0000805-18.2012.8.11.0044 que tramita na Comarca de Par
a
natinga/MT
;
Ação de Execução n.º 0000552-89.1996.8.11.0044

que tramita na Comarca de Par
a
natinga/MT;

Assevera que o contrato firmado entre as partes prevê quatro momentos de pagamento de honorários, quais sejam, a distribuição da ação, garantia do processo, o êxito (se houver), e em caso de irrecuperabilidade declarada, sendo que o pagamento no momento de êxito somente é devido
enquanto mantida a ação sob o patrocínio do contratado. Pugna pela reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente e, caso não seja o entendimento, requer a minoração do valor arbitrado.

Pois bem.

Após, detida análise dos autos, verifico que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, em diversos recursos envolvendo as mesmas partes, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

In
casu
, é fato incontroverso que a parte autora laborou nas
seguintes
ações
:
Ação de Execução nº 0000603-62.2006.8.11.0008 que tramita na Comarca de Barra Do Bugres/MT; Ação de Execução n.º 0000805-18.2012.8.11.0044 que tramita na Comarca de Paranatinga/MT; Ação de Execução n.º 0000552-89.1996.8.11.0044 que tramita na Comarca de Paranatinga/MT
,
de
interesse do banco, tendo este resilido o contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa
.

Compulsando os autos, resta incontroverso que as partes entabularam “Contrato de Prestação

de Serviços Jurídicos” (id.
2
2
4027834
), não havendo dúvidas de que se trata de um contrato de êxito, com marcos temporais e processuais bem definidos, restando regulado, ainda, que além dos eventuais valores quitados a título de“adiantamento”(distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do“Benefício Econômico”auferido em proveito do requerido
.

Destarte, tem-se que nos contratos de remuneração por êxito, como é o caso dos autos, o causídico faz uma ponderação entre o direito defendido pelo seu cliente e a possibilidade de ganho da causa, de modo que, em regra, somente será remunerado pelo serviço prestado, caso haja a procedência do
seu pedido, e com o devido pagamento da verba sucumbencial pela parte contrária.

Todavia, pacífico é o entendimento da relativização da regra epigrafada, sob a proteção do locupletamento indevido, mormente pela situação em que o contrato é rescindido unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa, porquanto tal hipótese não pode ser assumida como risco pelo patrono, de modo que o cliente deve assumir o ônus correspondente ao labor despendido por aquele na causa.

Ora, é nítida a afronta aos princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e não locupletamento sem causa, o fato de ter que remunerar o causídico apenas ao final da demanda, após ter laborado por aproximadamente quatro anos nas aludidas ações, de modo que só foi destituído o seu poder procuratório por alvedrio do banco contratante, sem que houvesse qualquer justificativa para tanto. Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

“
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial,
em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos§§ 2º,3º,4º,5º,6º,6º-A,8º,8º-A,9ºe10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015(Código de Processo

Civil)”
.
(grifo nosso).

Ademais, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL– AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS– AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
DO ADVOGADO DESTITUÍDO

– ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.906/94– ILEGITIMIDADE DE PARTEDO APELANTE

–

PRELIMINARES REJEITADAS–MERITO–
DEVER DE INDENIZAR O ADVOGADO QUE CONTRATADO NÃO SEGUIU CONDUZINDO O PROCESSO ATE O SEU TERMO
– VALOR– REDUÇÃO NECESSÁRIA– CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DENTRO DO ESTABELECIDO PELAS ALINEAS ‘A’, ‘B’ E ‘C’ DO § 3º C/C § 4º, ARTIGO 20, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL– RECURSO CONHECIDO EPROVIDO PARCIALMENTE.

(RAC n. 111.762/2010,5ª Câm.
Cív
., Rel. Des. Sebastião de Moraes

Filho, j. 01.06.2011
.)

(grifo nosso
).

Visto isso, o banco defende que inexiste valor a ser recebido pelo escritório, apresentando “Termo de Quitação”
(id.
22
4029180
)
, lavrado em observância às cláusulas 16.2 e 6.22, do instrumento contratual, todavia, em análise atenta às cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação apresentado a menção à ação de execução que funda a presente ação d
e

arbitramento.

Ademais, a cláusula “6.7 Volumetria”, se refere a valores que eram adiantados pelo banco para adistribuição das demandas,conforme se evidencia da cláusula 6.7,
item“ii
” do contrato, não se confundindo, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85 do CPC.

Com efeito, agiu com o costumeiro acerto a d. magistrada na espécie, vez que é plenamente possível o arbitramento de honorários advocatício, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

Superada essa questão, passo à análise do quantum fixado a título de honorários advocatícios, matéria de irresignação de ambos os recursos.

De pronto, ressalto que no caso em apreço não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“1.
Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono. O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT,2016)
. (grifo nosso)

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Dessa forma, destaco que analisando os autos, é fato incontroverso que o escritório laborou nas causas em questão, porém, não de forma constante durante esse tempo, de modo que realizou poucas intervenções eficazes e efetivas, mormente por terem apresentado apenas pedidos de vistas e de penhora.
Senão vejamos:

Ação de Execução n.º
0000603-62.2006.8.11.0008

que tramita na
Comarca de
Barra Do Bugres/MT
.

A atuação do autor iniciou em
24/08/2012
, com a distribuição da ação. Houve diversos pedidos

como:
intimação dos executados para pagamento da dívida;
petição requerendo penhora online, juntada de
comprovante de pagamento de diligências de oficial de justiça, informação ao juízo que o imóvel fora vendido a terceiros antes do ajuizamento da ação, pedido de penhora via BACENJUD
entre outros pedidos judiciais e extrajudiciais.

Ação de Execução n.
º

0000805-18.2012.8.11.0044

que tramita na Comarca de
Paranatinga
/
MT

→ A atuação do autor iniciou em
20/04/2012
, com a distribuição da ação.
Fora realizados os seguintes pedidos: distribuição da ação,
diligências para atualizar endereço dos executados
,
pedido de penhora online, requerimento para bloqueio de CNH, cartões de créditos e passaporte dos executados, pedido de consulta via RENAJUD E BACENJUD,
entre outros serviços jurídicos.

Ação de Execução n.º

0000552-89.1996.8.11.0044
que tramita na Comarca de Paranatinga/MT
→ A atuação do autor iniciou em
30/06/1995
, com a distribuição da ação. Fora realizados os seguintes pedidos: distribuição da ação,
pedido de citação por edital e juntada de taxas para citação po
r
oficial de justiça, pedido de praceamento de imóvel após avaliação pelo oficial de justiça competente, pedido de suspensão e redesignação da data para praceamento do imóvel, pedido de suspensão da execução, regularização do polo passivo, pedido de indisponibilidade de bens o executado junto a cartórios e DETRAN/MT
, entre outros serviços jurídicos.

Da redução do quantum arbitrado, à título de honorários advocatícios.

Destarte, percebe-se que nas referidas ações, foram realizados pedidos dentro dos feitos, além de ações administrativas realizadas pelo escritório de advocacia recorrido sendo que o labor se perdurou ao longo do tempo
.

Desta forma, ao fixar os honorários respeitando é cediço o grau natureza e importância seu da causa; o que de em zelo do casos como este profissional; em análise, deve o magistrado o trabalho realizado pelo lugar advogado, da bem prestação como o do tempo serviço, de forma que, no caso em voga, a verba honorária, fixada no montante
aproximado de 5% do valor atualizado das causas, perfaz o montante aproximado de

R$ 1
20
.
523
,
6
5

(cento e
vinte

mil
reais e quinhentos e vinte e três reais e sessenta e cinco c
entavos)
,
encontra-se em total dissonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
conforme diversos julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PACTO QUE PREVIA ARBITRAMENTO DE VALORES POR ÊXITO EM DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO - ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL -
SENTENÇA QUE OBSERVOU OS CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários por êxito não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato.

Nas demandas de determinação de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado.

(N.U 1019040-73.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO
- DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO
- CABIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1017358-49.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024)

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO.

(N.U 1002270-68.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024,
Publicado
no DJE 30/05/2024)

Assim, por consequência, os honorários advocatícios fixados na sentença vergastada,
devem ser reduzidos para a quantia de R$
45
.000,00 (
quarenta e cinco
mil reais),
conforme parâmetros estabelecidos por
esta egrégia
5ª Câmara de Direito Privado, bem como deste Sodalício.

Saliento ainda que, o valor atualizado das causas patrocinadas pelo ora autor, perfaz o montante de
R$
2.410.473,00
não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, conforme exaustivamente dito.

Ademais, deve ser registrado, ainda, que nas demandas em que se discute arbitramento de honorários em que o valor da causa é alto, tem-se buscado valor equitativo que remunere o trabalho desempenhado pelo patrono, conforme já dito.

Por fim, não há que se falar em sucumbência mínima do réu, pois, em que pese a condenação não tenha se dado no valor pugnado pelo autor, certo é que ele
sagrou-se
vencedor quanto ao pedido principal de arbitramento de honorários, razão pela qual a distribuição do ônus sucumbencial deve ser mantida tal como definida na sentença.

Noutro giro, em análise ao conjunto probatório, percebo que fora acertada, a decisão do juízo a quo, pois a recorrente buscou a alteração do decisório objurgado.

Ademais, não há que se falar em sucumbência mínima, pois, em que pese a condenação não tenha se dado no valor pugnado, certo é que o recorrido, se sagrou vencedor quanto ao pedido principal de arbitramento de honorários,
razão pela qual a distribuição do ônus sucumbencial deve ser mantida tal como definida na sentença.

Por fim, anoto que as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o pré-questionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Das razões recursais da recorrente GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

O recorrente GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
busca a alteração do decisum, pugnando pela majoração do percentual arbitrado, devendo ser estabelecido entre 10
à
20% (dez
à
vinte por cento) do valor atualizado das causas trabalhadas, ou alternativamente, defende a majoração dos honorários advocatícios, arbitrando-o de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º do CPC.

Contudo, anoto que tais pedidos, foram discutidos no

tópico 2
,
de forma que, não há que se falar em majoração do quantum arbitrado pelo
juízo a quo

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação de BRADESCO S.A. e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas para o fim de reduzir os honorários advocatícios para o valor de
R$
45
.000,00 (
quarenta e cinco
mil

reais)
, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade a sentença fustigada
. E, conheço do recurso de GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

Ante o resultado do julgamento, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantenho os honorários sucumbenciais em desfavor do recorrente BANCO BRADESCO S.A, de 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado
da condenação, considerando ainda, que houve decaimento mínimo do pedido do recorrido GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024